Tribunal: STF
Processo: ARE 946509
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO QUE JUSTIFIQUE A TARDIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A alegação de inconsistência no sistema de peticionamento eletrônico é indevida quando se verifica que a tentativa de interposição do recurso ocorreu após o decurso do prazo. 



    II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.